Tribunal: TJDFT
Processo: 0709744-62.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINETA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. BLOQUEIO DA MAQUINETA PARA TRANSAÇÕES DE VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA RETENÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenando a parte ré a lhe restituir a quantia de R$3.275,00 (três mil, duzentos e setenta e cinco reais), devidamente atualizada pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação (artigo 1o, § 1o, Lei 6.899/81) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, tudo até o efetivo pagamento, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional.
2. Em recurso inominado, a parte autora arguiu litigância de má-fé da parte ré. No mérito, requer que a parte ré também seja condenada a título de lucros cessantes, referente ao período de 05/03/2020 a 24/03/2020, no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) em que ficou sem vender por intermédio do cartão de débito e crédito, em razão de estar indevidamente bloqueado. Requereu o restabelecimento do funcionamento da máquina, a condenação da ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé, devido a ato atentatório à dignidade da justiça, e que a correção monetária incida a partir da retenção indevida. Requereu o provimento do recurso para a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. O art. 80 do Código de Processo Civil considera litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão contra texto expresso de lei, omitir intencionalmente fatos essenciais ao julgamento da causa, usar do processo com o intuito de conseguir objetivo ilegal ou proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Não restou demonstrada a litigância de má-fé que deve ser provada e não apenas alegada. A parte autora deveria ter juntado provas substanciais de que a parte ré faltou com a verdade. O processo da forma como veio instruído não permite tal conclusão, além do que a lei maior do país garante a ampla defesa. Preliminar rejeitada.
4. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrida é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
5. LUCROS CESSANTES. A parte autora não trouxe planilha de vendas, contrato de fornecimento de produtos alimentícios, ou vendas que foram frustradas no período de 05/03/2020 a 24/03/2020. A forma como a parte autora apurou suposto prejuízo, sendo média diária com base em faturamentos posteriores, não prospera, tendo em vista que poderia ter trazido documentos fiscais ou contábeis das vendas diárias de pão de queijo congelado para revendedores ou consumidores finais. O caso dos autos não se ajusta ao art. 402 do Código Civil, devendo a sentença permanecer inalterada quanto a esta questão.
6. OBRIGATORIEDADE DE REATIVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS MAQUINETAS. Conforme consignado na sentença, deve prevalecer o princípio da autonomia da vontade, por se tratar de contrato entre particulares. Noutro ponto, houve quebra de confiança entre as partes, porque a parte autora alegou má-fé da parte ré em ter bloqueado valores recibos a título de venda de pão de queijo congelado, e a parte ré demonstrou que a parte autora se recusou a cumprir determinação de envio de documentos fiscais, a fim de comprovar a origem da venda, para liberar o valor retido. A parte autora somente cumpriu tal pedido 1 (um) ano depois. Ademais, não houve a demonstração de prejuízo com o rompimento do contrato, tendo em vista que a parte autora contratou o Banco SAFRA para operacionalizar as suas vendas.
7. CORREÇÃO MONETÁRIA. Com razão a parte autora. Trata-se de inadimplemento contratual, tendo a parte ré retido valores indevidos em 05/03/2020. Neste caso, deve ser aplicado o entendimento da Súmula no 43 do STJ, determinando que incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.
8. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar que a correção monetária incida a partir da data da retenção indevida de valores (05/03/2020), mantendo-a inalterada quanto aos demais itens.
6. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da inexistência de recorrente totalmente vencido